Tribunal: TJDFT
Processo: 0725562-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725562-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO LINHARES AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE MATTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DO SOCORRO LINHARES (executada), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0727378-22.2017.8.07.0001) deflagrado por MARCUS VINICIUS DE MATTOS (exequente), acolheu em parte a impugnação apresentada pela devedora, tão somente para afastar a multa acessória de 2% sobre o valor da condenação (ID 47825854). O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido (ID 12857259). Sobrevieram as informações prestadas pela Magistrada singular (ID 12904404). Em sede de contrarrazões (ID 13240919), o agravado, além de temas inerentes ao mérito da controvérsia, alegou a ocorrência de vício quanto à representação processual da parte agravante, uma vez que o causídico que assinou eletronicamente o recurso em apreço, Arlan Pereira de Souza, OAB/DF no 50.043/DF, não possui poderes para atuar no feito. Intimada a se manifestar sobre a preliminar suscitada (ID 13262592), a agravante quedou-se inerte (ID 14024065). Em seguida, por intermédio do despacho de ID 14025649, esta Relatoria determinou a intimação pessoal da recorrente, a fim de que esta promovesse a regularização de sua representação processual. Todavia, consoante certidão de ID 14501759, o oficial de justiça compareceu ao endereço cadastrado nos autos, nos dias 11/02, às 7h25; 13/02, às 19h50; 17/02, às 10h e 20/02, às 18h20, mas não conseguiu ser atendido no local, razão pelo que o respectivo mandado retornou sem o devido cumprimento. Brevemente relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, caput, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. À luz do que estabelece o artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, quando constatada a irregularidade de representação processual de uma das partes, deverá ser concedido prazo razoável para a correção do vício. Por sua vez, havendo descumprimento de tal determinação pela parte recorrente, o relator não conhecerá do recurso interposto. A propósito, confira-se o teor do citado dispositivo legal: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; No caso vertente, o advogado Arlan Pereira de Souza, titular do certificado digital utilizado para a transmissão eletrônica da petição do recurso de agravo (ID 12772522), não possui procuração nos autos. Com efeito, observada a irregularidade da representação, foi concedido prazo para que a agravante regularizasse tal vício, tendo sido determinada, dessa maneira, a expedição de mandado de intimação para o endereço constante nos autos de origem, conforme se depreende da certidão de intimação de tal parte na fase de cumprimento de sentença (ID 29977426), efetuada em 11/03/2019, assim como dos documentos que acompanharam a petição inicial da fase de conhecimento (ID 9937209 e 9937799) e que remontam ao ano de 2007. À vista disso, tendo em vista que constitui dever da parte manter o seu endereço atualizado (artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil), deve-se presumir válida a intimação realizada no local informado anteriormente nos autos, na linha do que estabelece o artigo 274, parágrafo único, do aludido diploma legal. Destarte, tendo sido concedido prazo para regularização processual e quedando-se a parte agravante inerte, impossível conhecer do recurso apresentado, haja vista a ausência de pressuposto recursal extrínseco de regularidade formal, a saber, instrumento de mandato válido nos autos. Ademais, na linha da orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a assinatura eletrônica é a forma de identificação inequívoca do signatário, que será considerado, para todos os efeitos, o subscritor da peça, não tendo valor eventual nome grafado de outro advogado que venha a constar da petição encaminhada, ainda que este possua procuração. A propósito, confira-se o seguinte julgado daquela Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DA SUBSCRITORA DO AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg na APn 675/GO, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI (DJe de 12/12/2014), consolidou entendimento no sentido de que, sendo a assinatura eletrônica a única forma de identificação inequívoca do signatário da petição, ao se optar pela utilização do meio eletrônico de peticionamento, vincula-se o advogado - titular do certificado digital - ao documento chancelado. Ou seja, para efeitos processuais, o subscritor da peça assinada e enviada eletronicamente deverá ter procuração nos autos, não tendo valor eventual assinatura digitalizada de outro advogado, ou que venha a constar, fisicamente, da peça encaminhada e assinada eletronicamente, mesmo que este possua procuração nos autos (AgRg no REsp 1.404.615/AL, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/8/2015). 3. No caso dos autos, a advogada titular do certificado digital utilizado para a transmissão eletrônica do agravo interno não possui procuração, e a parte recorrente, apesar de devidamente intimada para proceder à regularização da representação processual, permaneceu inerte, deixando de sanar o vício. 4. Agravo interno não conhecido." (AgInt no REsp 1.711.048/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe de 21/06/2019) (g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.019, caput, ambos do Código de Processo Civil. Em consequência, revogo o efeito suspensivo inicialmente concedido. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, D.F., 9 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator